Tribunal: TJMT
Processo: 1014304-77.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014304-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar e determinou a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo ora Agravante, de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da obra de pavimentação e drenagem das águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado (Id. 4985027)

O Agravante sustenta que para a concessão da liminar não estariam presentes os requisitos essenciais, quais sejam probabilidade do direito e o perigo da demora.

Assegura que Assevera que há ausência de demonstração do dano ambiental que ensejaria em reparos a serem realizados na
obra. Assim, alega que isso somente pode ser afirmado a partir da realização de produção de prova técnica. Além disso, afirma que é defeso ao Poder Judiciário apreciar acerca do mérito de atos administrativos.

Afirma que o prazo de 30 (trinta) dias é exíguo para conseguir as licenças e realizar as adequações na obra. Inclusive, que a SEMA/MT dispõe o prazo de 6 (seis) meses para isso. E que para realizar os reparos, será necessário abrir procedimento licitatório, o que superaria o prazo estipulado pelo Magistrado.

Dessa forma, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, e no mérito requer a reforma da decisão (Id. 49850210).

Foi proferida decisão deferindo, em parte, o efeito suspensivo, tão somente para determinar que as licenças constantes do decisum impugnado sejam apresentadas, no prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias. (Id. 5022419).

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 5291493).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 6056332).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que
deferiu o pedido liminar e determinou a apresentação pelo Município de Sinop, no prazo de 30 (trinta) dias, de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da obra de pavimentação e drenagem das águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao analisar os autos de origem (ACP nº
1008929-50.2018.8.11.0015)
foi constatado que proferida sentença de mérito, em 07/04/2020, julgando procedentes os pedidos da inicial, “
no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na adequação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida das Itaúbas, no trecho compreendido entre as Avenidas dos Flamboyants e Perimetral Sul, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados”.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021